Tribunal: TJMT
Processo: 1001490-52.2026.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001490-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Emolumentos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KAYO ALVES RIBEIRO - CPF: 086.845.287-43 (ADVOGADO), JULIAN BARROS DA SILVA - CPF: 084.882.387-70 (AGRAVANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (AGRAVADO), PRESTES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.446.087/0001-90 (AGRAVADO), CARLA PANTALEAO PRESTES - CPF: 038.929.161-79 (AGRAVADO), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (AGRAVADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (AGRAVADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (AGRAVADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (AGRAVADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (AGRAVADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (AGRAVADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (AGRAVADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (AGRAVADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (AGRAVADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (AGRAVADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (AGRAVADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (AGRAVADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (AGRAVADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE POR ORDEM JUDICIAL. DELEGATÁRIO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. TERCEIRO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO JURÍDICO DIRETO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por delegatário do Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT, que afirma atuar na qualidade de terceiro prejudicado, contra decisão proferida em cumprimento de sentença derivado de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, a qual determinou o cancelamento de indisponibilidades anteriormente averbadas sem a exigência de recolhimento de emolumentos pelas partes.

2. O agravante sustenta violação ao regime jurídico da atividade notarial e registral, invocando a CF/1988, art. 236, e a Lei no 8.935/1994, art. 28, bem como provimentos administrativos que disciplinariam a cobrança de emolumentos para atos de cancelamento. A tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões e parecer ministerial suscitam, preliminarmente, a ilegitimidade recursal e o não cabimento do recurso.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o delegatário de serviço registral detém legitimidade recursal, na condição de terceiro prejudicado (CPC, art. 996), para impugnar decisão que, no cumprimento de sentença, determina a prática de ato de cancelamento de indisponibilidade sem a exigência prévia de emolumentos das partes.

III. Razões de decidir

4. O terceiro prejudicado somente possui legitimidade recursal quando demonstrado prejuízo jurídico direto decorrente de nexo de interdependência entre a relação jurídica decidida no processo e relação jurídica própria. O interesse meramente econômico, de natureza reflexa, não satisfaz o requisito do CPC, art. 996.

5. A decisão impugnada limitou-se a determinar o cumprimento de ordem judicial, sem imposição de sanção, condenação ou definição definitiva acerca da existência de crédito em favor do delegatário. O eventual impacto financeiro decorrente da ausência de recolhimento prévio de emolumentos configura reflexo patrimonial indireto, insuscetível de fundamentar legitimidade recursal.

6. A atuação do delegatário, no cumprimento de ordens judiciais de averbação ou cancelamento, insere-se no regime da delegação de serviço público (CF/1988, art. 236), não se convertendo, por si, em titularidade de posição jurídica autônoma no processo originário. Eventual controvérsia remuneratória deve ser deduzida por via própria, com contraditório estruturado para tal finalidade.

7. Admitir a insurgência recursal do executor material da ordem judicial, sem prejuízo jurídico direto, comprometeria a efetividade do cumprimento de sentença e ampliaria indevidamente a legitimidade recursal para hipóteses de mero inconformismo econômico.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento não conhecido.
Tese de julgamento:
“1. O delegatário de serviço notarial ou registral não detém legitimidade recursal como terceiro prejudicado quando a decisão judicial determina o cumprimento de ato registral sem recolhimento prévio de emolumentos, ausente prejuízo jurídico direto. 2. O interesse meramente econômico, de natureza reflexa, é insuficiente para caracterizar legitimidade recursal nos termos do art. 996 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Julian Barros da Silva, delegatário do Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT, que afirma agir na qualidade de terceiro prejudicado, com fundamento no art. 996 do Código de Processo Civil, contra pronunciamento proferido no cumprimento de sentença derivado da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa n. 0007436-93.2015.8.11.0004, em trâmite perante a 4a Vara Cível de Barra do Garças/MT.

Consta da decisão impugnada que, diante de manifestações do Cartório acerca da necessidade de recolhimento de emolumentos para o cancelamento de indisponibilidades anteriormente averbadas, o juízo de origem determinou a prática do ato sem a exigência de emolumentos, ao fundamento de que os bloqueios foram inseridos por ordem judicial, razão pela qual não se deveria impor às partes o recolhimento para a retirada da constrição.

O agravante sustenta, em síntese, que o comando judicial lhe impõe a prática de ato registral sem contraprestação, reputando violado o regime jurídico da atividade notarial e registral, especialmente o art. 236 da Constituição Federal e o art. 28 da Lei n.o 8.935/1994, além de invocar provimentos do CNJ e da Corregedoria local que disciplinariam a cobrança de emolumentos também para atos de cancelamento de indisponibilidade. Requer o processamento do recurso, com atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento para autorizar a cobrança.

A tutela recursal foi indeferida, em juízo de cognição sumária, por se entender necessária maior densificação do debate e oitiva dos agravados, ausente, naquele momento, demonstração cabal de risco concreto, grave e irreversível que justificasse a suspensão imediata dos efeitos do comando de origem.

Sobrevieram contrarrazões, com preliminares de não conhecimento, nas quais se sustenta, em especial, a ilegitimidade recursal do recorrente, por ser terceiro estranho à lide e ostentar interesse meramente econômico, bem como o não cabimento do agravo, ao argumento de inexistir conteúdo decisório autônomo no pronunciamento impugnado, que seria providência consequencial, executiva e vinculada ao dever de cumprimento da ordem judicial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou, em linha majoritária, pela ausência de legitimidade ativa recursal do delegatário, destacando que o oficial atua como delegado de serviço público e deve cumprir determinações judiciais, sem impor condicionantes, inclusive com referência a precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o cancelamento deve ser efetivado independentemente do prévio recolhimento, podendo eventual pretensão de emolumentos ser buscada por via própria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia, embora apresentada pelo agravante sob a roupagem de defesa da remuneração do serviço delegado, não pode ser enfrentada no mérito sem que, previamente, sejam examinadas as questões de admissibilidade que, no caso concreto, são determinantes e conduzem ao não conhecimento do agravo.

O sistema recursal civil, por opção constitucional e legal, não se estrutura como um “direito abstrato de recorrer”, mas como faculdade processual condicionada ao preenchimento de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais se destacam a legitimidade recursal, o interesse recursal juridicamente qualificado e o cabimento do meio impugnativo. A ausência de qualquer desses requisitos impede que o Tribunal ultrapasse a fase de admissibilidade, sob pena de converter o recurso em instrumento de consulta ou tutela de mero inconformismo, funções estranhas ao processo jurisdicional.

No caso, as contrarrazões e o parecer ministerial convergem, com adequada densidade argumentativa, para três óbices autônomos: a ilegitimidade recursal do agravante, a ausência de interesse jurídico qualificado e o não cabimento do agravo, por inexistência de decisão interlocutória recorrível em sentido próprio.

Inicio
pela legitimidade, por se tratar de matéria de ordem pública e por revelar, no caso, o núcleo da controvérsia.

O agravante afirma recorrer na qualidade de terceiro prejudicado, invocando o art. 996 do CPC, ao argumento de que a decisão atingiria sua esfera jurídica ao impedir a percepção de emolumentos. A invocação do dispositivo, todavia, não dispensa a demonstração do requisito que lhe confere sentido: o prejuízo jurídico — e não meramente econômico — decorrente do nexo de interdependência entre a relação jurídica decidida no processo e uma relação jurídica própria do terceiro.

É precisamente nesse ponto que a insurgência não se sustenta. Conforme documentado nos autos, o pronunciamento atacado limitou-se a determinar ao Cartório o cumprimento do cancelamento das indisponibilidades sem exigir das partes o recolhimento de emolumentos, por se tratar de providência vinculada a ordem judicial. Não houve imposição de sanção ao delegatário, tampouco constituição de obrigação pessoal em seu desfavor, nem reconhecimento, em caráter definitivo, da inexistência de eventual crédito em qualquer esfera. O que se verifica é um comando de execução de ato registral, orientado pela finalidade de dar efetividade à decisão judicial proferida em processo no qual o delegatário não é parte, substituto processual ou sujeito passivo de condenação.

Nessa conformação, o alegado prejuízo do agravante, quando muito, configura reflexo econômico relacionado à interpretação da disciplina dos emolumentos. Todavia, reflexo econômico não se confunde com prejuízo jurídico, e o art. 996 do CPC não autoriza a ampliação da legitimidade recursal para abarcar interesses meramente patrimoniais desvinculados de relação jurídica diretamente decidida no processo.

A distinção é essencial. O interesse jurídico qualificado do terceiro prejudicado pressupõe que a decisão recorrida produza efeito imediato sobre relação jurídica da qual o terceiro seja titular,
alterando-lhe
o estado jurídico ou restringindo-lhe posição de direito de forma direta e vinculante. Já o interesse meramente econômico traduz eventual repercussão financeira indireta, circunstância presente em inúmeras decisões judiciais, sem que isso converta todos os economicamente afetados em legitimados recursais.

No caso concreto, a providência determinada ao registrador insere-se no próprio regime da delegação. O delegatário atua, em diversas situações, como
longa
manus
do Estado, especialmente ao cumprir ordens judiciais que impõem averbações, inscrições, cancelamentos e comunicações. Nessas hipóteses, o dever funcional primário consiste no cumprimento do comando judicial, não sendo admissível resistência por via recursal quando inexiste imposição de dever pessoal sancionatório ou definição direta de relação jurídica própria do delegatário. Essa é, inclusive, a orientação adotada no parecer ministerial.

Por conseguinte, reconheço a ilegitimidade recursal, porquanto o agravante não demonstra prejuízo jurídico direto, mas apenas interesse econômico reflexo, insuficiente para atrair a incidência do art. 996 do CPC na moldura fática delineada.

Tal conclusão conduz, por coerência, ao segundo óbice.

Ainda que se admitisse, apenas para argumentar, eventual repercussão financeira na serventia, isso não configuraria interesse recursal juridicamente tutelável nos autos. O interesse recursal exige utilidade e necessidade, mas também que o provimento buscado seja meio adequado à tutela de situação jurídica passível de apreciação naquele espaço procedimental.

O agravante pretende que o Tribunal autorize a cobrança de emolumentos, em oposição ao comando que determinou o cumprimento do cancelamento sem condicionantes impostas às partes. Ocorre que, no âmbito do cumprimento de sentença, especialmente quando se trata de desfazimento de constrição judicial anterior, a decisão possui natureza executiva voltada à efetividade do julgado e à restauração do estado jurídico dos bens. Não se revela adequada essa via para discutir, por iniciativa de terceiro, eventual remuneração de atos registrais, deslocando a controvérsia para litígio incidental de natureza remuneratória ou tributária.

Eventual pretensão relativa à percepção de emolumentos, se existente, deve ser deduzida pelos meios processuais próprios, com legitimidade e contraditório estruturados para essa finalidade, e não por via reflexa, convertendo o cumprimento de sentença em arena paralela de discussão entre delegatário e jurisdicionados.

Sob perspectiva sistemática, admitir agravo de instrumento manejado por delegatário não integrante da lide, com o objetivo de rediscutir condicionantes administrativas do cumprimento de ordem judicial, implicaria reconhecer ao executor material da ordem um poder recursal geral apto a suspender a efetividade do comando jurisdicional sempre que suscitada controvérsia acerca de custos ou disciplina interna do ato. Tal consequência mostra-se incompatível com a teleologia do processo executivo e com a autoridade das decisões judiciais, além de tensionar indevidamente a relação de cooperação entre o Judiciário e os delegatários responsáveis pela prática dos atos materiais.

Assim, por qualquer dos ângulos examinados, o recurso não supera os requisitos de admissibilidade. Em síntese, por ser terceiro estranho à lide, o agravante somente poderia recorrer se demonstrasse prejuízo jurídico direto e nexo de interdependência nos termos do art. 996 do CPC. O que se verifica, contudo, é interesse econômico reflexo, insuficiente para legitimar a insurgência. Ainda que se relativizasse a legitimidade, não se evidenciaria interesse jurídico qualificado, pois a discussão pretendida não se ajusta ao espaço processual do cumprimento de sentença, devendo, se existente, ser deduzida em via própria.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ilegitimidade recursal, evidenciada pela ausência de interesse jurídico qualificado do recorrente na condição de terceiro estranho à lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026